Tribunal: STF
Processo: RHC 204063
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual dei provimento ao recurso em habeas corpus para restabelecer, em todos os seus termos, a sentença condenatória no processo penal 0002216-58.2018.8.12.0012. 
    O embargante alega que a matéria suscitada nos presentes embargos, a saber, redução da prestação pecuniária ao mínimo legal, não foi levantada pela defesa em primeiro grau. 
    Entretanto, argumenta que o Juízo de origem substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, sendo a pena pecuniária estipulada no valor de 06 (seis) salários mínimos, valor exacerbado e acima do mínimo legal. 
    Afirma que “a r. decisão, ao manter integralmente a r. sentença proferida pelo magistrado singular, foi omissa quanto à redução do valor da prestação pecuniária ao mínimo legal.” (eDOC 58, p. 4).
    Requer, portanto, a redução do valor da prestação pecuniária ao mínimo legal. (eDOC 58).
    É o relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios. 
    Conforme bem destacado pela defesa, essa matéria não foi aventada em primeiro grau, tampouco na inicial recurso ordinário em habeas corpus. Sendo assim, não há omissão a ser sanada.
    Ademais, verifico que o Juiz de origem fixou o valor da pena pecuniária em 06 (seis) salários mínimos, ou seja, dentro do patamar estabelecido no art. 45 § 1o do Código Penal. Este artigo prevê que a prestação pecuniária é de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.
    Ausente qualquer vício, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
 Relator 
Documento assinado digitalmente